Tribunal: STF
Processo: RE 1481788
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária.



    II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.